Tribunal: STF
Processo: HC 229366
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 831433/MG, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula 691 do STF (eDOC 3).



    O impetrante busca a superação do entendimento sumular a fim de que seja fixado o regime inicial semiaberto, tendo em vista o quantum da pena aplicada (5 anos de reclusão, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do paciente).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.



     



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    A fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.“



    Ainda nesse sentido, as Súmulas 718 e 719/STF enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal: 



    “Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.” 



    “Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.” 



    No caso concreto, constato que a sentença condenatória não descreve razões adequadas a justificar a escolha de regime inicial mais gravoso que o sugerido pela Lei Penal (eDOC 5, p. 6/8 - grifei):



    DO RÉU GABRIEL LEANDRO PIRES DA SILVA



    DOCRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06



    Na primeira fase, analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, considero a culpabilidade dentro da normalidade para o crime em questão; os antecedentes não podem ser considerados maculados, pois o réu é primário e de bons antecedentes; a conduta social não prejudica o réu; não há elementos técnicos que permitam delinear a personalidade do réu; os motivos e as circunstâncias são inerentes ao delito; as consequências são inerentes ao delito; o comportamento da vitima não incide na espécie 



    Considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, motivo pela qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na terceira fase do método trifásico, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, concretizo a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixando para o dia multa o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Aqui registro que a defesa não sustentou a causa de diminuição do tráfico privilegiado, motivo pelo qual não foi formulado quesito nesse sentido. Assim, entendo incabível seu reconhecimento de oficio



    DISPOSIÇÕES DISPOSIÇÕES GERAIS EM RELAÇÃO AO GABRIEL



     Diante da quantidade da pena, incabível o beneficio da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo incabível também o sursis processual previsto no artigo 77, do Código Penal. 



    Fixo o regime inicialmente fechado em razão da hediondez do crime de tráfico de drogas, entretanto a defesa, caso queira, deverá formular pedido de detração, uma vez que o réu já está preso desde a data do flagrante. 



    Em razão da quantidade da pena, da hediondez do crime de tráfico de drogas e, considerando ainda que o réu respondeu preso ao presente processo, NEGO a ele o direito de recorrer em liberdade, por entender ainda preenchidos os requisitos da custódia cautelar.



    Como se vê, o regime inicial fora fixado com base na hediondez do crime de tráfico de drogas.



    Todavia, o Pleno desta Corte declarou inconstitucional a imposição ex lege de regime inicial fechado para cumprimento de pena decorrente de condenação pela prática de crimes hediondos e equiparados no julgamento do HC 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Sob a sistemática da repercussão geral, o STF reafirmou sua jurisprudência, tendo consolidado o entendimento de que é inconstitucional a fixação do regime inicial fechado com fundamento exclusivo no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, por violar o princípio da individualização da pena (ARE 1.052.700, de minha relatoria, tema 972, julgado em 03.11.2017).



    Desse modo, o regime deveria ter sido estabelecido com observância aos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal (quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais).



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para estabelecer o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente